Tribunal: STF
Processo: HC 70346
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
E  M E N  T A:  - Júri. Quesito.  Homicidio imputado a dois
agentes.  Alegação, por  um deles,  de  estrito cumprimento  do dever
legal, em caráter putativo.
          Havendo  sido,  o  quesito   relativo  a  tese  da  defesa,
formulado  com observancia  do  que foi  discutido  no processo  e em
plenário do Tribunal do júri e redigido segundo a sugestao do próprio
defensor  do paciente,  não  pode este  impugna-lo,  depois, mediante
"habeas   corpus",   sem   demonstrar    que   os   jurados   estavam
insuficientemente  esclarecidos, que responderam  inseguros e que, em
consequencia houve prejuizo para o acusado.
          "Habeas corpus" indeferido.